Tribunal: TJBA
Processo: 8039821-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039821-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: JOSE GENILSON ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÕES FINANCEIRA. PRELIMINAR AFASTADA. FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. BOLETO FALSO DE DEVOLUÇÃO. APELADO LUDIBRIADO POR GOLPISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. FRAUDE NÃO RELACIONADA COM EVENTUAL DEFEITO DE SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA. NEXO CAUSAL ROMPIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Banco PAN S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, sob o fundamento de fraude praticada por terceiros. A decisão impugnada condenou a instituição financeira à devolução dos valores recebidos e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiros no contexto de contratação digital de empréstimo; (ii) estabelecer se a conduta do consumidor rompe o nexo de causalidade, caracterizando excludente de responsabilidade com base na culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

1. A instituição financeira não responde pelos danos, pois demonstrada a ausência de falha na prestação do serviço bancário e a inexistência de falha de segurança nos canais oficiais da instituição.

2. A narrativa do próprio consumidor confirma que a contratação se deu com anuência expressa aos termos apresentados em plataforma digital, não havendo vício de consentimento imputável ao banco.

3. Os contatos realizados pelo consumidor se deram exclusivamente com terceiros por meio de canais não oficiais (telefone e WhatsApp), sem que houvesse tentativa de verificação junto ao banco.

4. A conduta do consumidor — ao fornecer dados pessoais e efetuar pagamento em conta de terceiros — configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da instituição, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

5. A jurisprudência pátria reconhece que fraudes decorrentes de atos voluntários do consumidor, fora da esfera de atuação do fornecedor, caracterizam fortuito externo, afastando a responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira não responde civilmente por fraudes praticadas por terceiros quando demonstrado que a contratação ocorreu por meio legítimo e com anuência do consumidor.

2. A realização de pagamentos em benefício de terceiros e contatos exclusivamente com golpistas por meio de canais não oficiais configura culpa exclusiva da vítima, excludente da responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

3. O fortuito externo afasta o dever de indenizar nas hipóteses em que a conduta do consumidor é a causa direta e exclusiva do prejuízo.

________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §3º, II; CF/1988, art. 170; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJSP, Apelação nº 1019161-78.2022.8.26.0625, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 09.01.2024; TJSP, Apelação nº 1000909-56.2020.8.26.0347, Rel. Jacob Valente, j. 24.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039821-51.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada JOSE GENILSON ANDRADE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03